Tribunal: TJBA
Processo: 8009917-25.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8009917-25.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS e outros

Advogado(s)
:
ANTONIO EDUARDO GONÇALVES RUEDA, ACACIA MARGARETE PINTO DOS SANTOS

APELADO: IRLENE AGUILAR CARDOSO e outros

Advogado(s)
:
ACACIA MARGARETE PINTO DOS SANTOS, ANTONIO EDUARDO GONÇALVES RUEDA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL E APELAÇÃO ADESIVA. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA DE COLUNA POR VIA ENDOSCÓPICA. NEGATIVA DE COBERTURA. URGÊNCIA MÉDICA. CLÁUSULA CONTRATUAL ABUSIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. MULTA DIÁRIA (ASTREINTES). REDUÇÃO DO MONTANTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MANUTENÇÃO. PROVIMENTO PARCIAL DE AMBOS OS RECURSOS.

I. Caso em exame: Trata-se de Apelação Cível interposta pela Sul América Companhia Nacional de Seguros visando afastar a condenação à cobertura de procedimento cirúrgico de urgência (cirurgia de coluna por via endoscópica) e ao pagamento de indenização por danos morais, ou, subsidiariamente, reduzir o quantum indenizatório.

A Apelação Adesiva foi interposta por Irlene Aguilar Cardoso, buscando a execução da multa diária fixada na liminar e a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais. A sentença de primeiro grau determinou a cobertura do procedimento, fixou danos morais em R$15.000,00 e honorários advocatícios em 15%.

II. Questão em discussão: As controvérsias centrais são: (a) se a negativa de cobertura do procedimento cirúrgico de urgência, sob a alegação de ausência de previsão no rol da ANS, é legítima; (b) se a conduta da operadora enseja indenização por danos morais e em que valor; (c) se é cabível a execução da multa diária pelo descumprimento da liminar e em que montante; e (d) se há fundamento para majoração dos honorários advocatícios.

III. Razões de decidir: A relação contratual entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor (Súmula 608/STJ), impondo interpretação contratual mais favorável ao consumidor (CDC, art. 47).

Cláusulas que limitam a cobertura de procedimentos essenciais, sobretudo em casos de urgência, são abusivas e nulas de pleno direito (CDC, art. 51, IV e §1º, II).

A urgência do caso é comprovada por relatório médico, impondo a aplicação da Lei 9.656/98, art. 35-C, I, que garante cobertura obrigatória em casos de emergência. A alegação de ausência de previsão no rol da ANS não afasta a obrigação contratual.

A negativa indevida em contexto de urgência, causando angústia e transtornos, extrapola mero aborrecimento, justifica a indenização. Contudo, o valor fixado em R$ 15.000,00 deve ser reduzido para R$10.000,00, atendendo aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Quanto à multa diária (astreintes), o atraso de 23 dias no cumprimento integral da liminar justifica a execução, mas o valor de R$115.000,00 mostra-se excessivo. Redução para R$ 15.000,00, observando os princípios da proporcionalidade e vedação ao enriquecimento sem causa (CPC, art. 537, §1º).

Honorários advocatícios fixados de forma adequada, em conformidade com os ditames legais e proporcionais à natureza e complexidade da demanda.

IV. Conclusão: VOTO NO SENTIDO DE REJEITAR a preliminar de não conhecimento do recurso adesivo E, NO MÉRITO, DAR PROVIMENTO PARCIAL aos Recursos.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelações Cíveis simultâneas nº
8009917-25.2019.8.05.0001
da Comarca de Salvador/BA, sendo Recorrentes e Recorridos
Sul América Companhia Nacional de Seguros e Irlen Aguilar Cardoso
, ACORDAM
os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
EM REJEITAR A PRELIMINAR SUSCITADA E, NO MÉRITO, CONHECER E DAR PROVIMENTO PARCIAL AOS RECURSOS INTERPOSTOS,
nos termos do voto do Relator.

A5